Tribunal: TJBA
Processo: 8025020-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8025020-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAYMUNDA MARIA CONCEIÇÃO REIS Advogado(s): IAN VITOR BRANDÃO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA APELADO: BANCO BMG S/A Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. CONTINUIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO. DESCONTOS MENSAIS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELANTE. ADESÃO. PACTUAÇÃO COMPROVADA E ASSUMIDA PELA RECORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. PROVA DE SEGUIDAS COMPRAS REALIZADAS PELA RECORRENTE, COM O CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO. PRETENSÕES DESCABIDAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8025020-33.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.